Tribunal: TJBA
Processo: 8075140-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075140-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA BRITO MENEZES

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso público. Ação anulatória c/c obrigação de fazer. Candidata cotista
oriunda de escola pública
. Cláusula de barreira. Correção de prova discursiva. Tutela de urgência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata inscrita em vagas reservadas a
estudantes
oriundos de escola pública
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória c/c obrigação de fazer, na qual se busca assegurar a correção de prova discursiva no Concurso Público para o cargo de Professor – Pedagogia (Edital nº 01/2024), sob o argumento de que, embora classificada dentro do número previsto na lista de cotas, foi eliminada pela aplicação de cláusula de barreira baseada exclusivamente na nota de corte da ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da cláusula de barreira com base apenas na nota da ampla concorrência pode obstar o avanço de candidata cotista classificada dentro do número previsto no edital para a correção da prova discursiva em sua lista específica; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A política de ações afirmativas visa à promoção da isonomia material e deve produzir efeitos em todas as fases do concurso público, conforme entendimento firmado pelo STF na ADC nº 41.

4. A aplicação da cláusula de barreira deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo inviabilizar a efetividade das cotas quando o candidato atinge a classificação mínima em sua lista específica.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que candidatos cotistas concorrem simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas, devendo prevalecer, em cada fase, a classificação mais favorável.

6. Demonstrada a probabilidade do direito, diante da classificação da Agravante na lista de cotas, bem como o perigo de dano decorrente de sua eliminação do certame, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STF, RE nº 635.739 (Tema 376); STJ, AREsp nº 2.179.429/RJ, Segunda Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.